Tribunal: TJES
Processo: 0012800-68.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012800-68.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILMARA LIMA DE SOUSA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. USO INDEVIDO DE DIÁRIAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO AO ERÁRIO. DOLO COMPROVADO. PROPORCIONALIDADE DAS PENALIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual, condenando os apelantes pela prática de atos ímprobos relacionados ao uso indevido de diárias recebidas para participação em curso de capacitação em Governador Valadares/MG, no período de 16 a 20 de abril de 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões principais em discussão:

(i) A caracterização de improbidade administrativa, considerando o uso indevido de diárias e a devolução posterior dos valores recebidos indevidamente.

(ii) A proporcionalidade e razoabilidade das penalidades aplicadas, especialmente a perda de função pública, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação está baseada em amplo conjunto probatório, demonstrando que os apelantes receberam diárias antecipadas para cinco dias, mas compareceram ao evento por apenas um dia, retornando antes do término do curso e assinando listas de presença em dias nos quais não estavam presentes, com colaboração da empresa organizadora.

4.
A conduta caracteriza enriquecimento ilícito e dano ao erário, violando os princípios da moralidade e probidade administrativa.

5.
A posterior devolução parcial das diárias não descaracteriza o dolo nem elide a prática do ato ímprobo.

6.
As penalidades aplicadas são proporcionais à gravidade das condutas, conforme disposto no art. 12 da Lei nº 8.429/1992. A perda da função pública abrange qualquer vínculo com a Administração Pública ao tempo do trânsito em julgado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

O recebimento indevido de diárias, com a ausência comprovada ao curso de capacitação e a posterior devolução parcial dos valores, configura ato de improbidade administrativa com enriquecimento ilícito e dano ao erário.

As sanções de perda de função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público são proporcionais à gravidade dos atos ímprobos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, XII; 10, XII; e 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1490482/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, T2 - Segunda Turma, j. 16/12/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento aos recursos nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012800-68.2013.8.08.0014

APELANTES: SILMARA LIMA DE SOUZA, LEOCIR FEHLBERG, EDMAR LUIZ PIONA e EDUARDO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por Silmara Lima de Souza, Leocir Fehlberg, Edmar Luiz Piona, e Eduardo Ribeiro da Silva contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal (JECRIM) e Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES, que julgou procedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual, condenando os recorrentes com base nos artigos 9º, XII, e 10, XII, da Lei n.º 8.429/1992, por práticas ímprobas relacionadas ao uso indevido de diárias pagas para participação em curso de capacitação que teria ocorrido na cidade de Governador Valadares/MG, no período de 16 a 20 de abril de 2013.

Em suas razões recursais de fls. 723/740 e 767/788, os apelantes alegam que participaram do curso em Governador Valadares/MG entre os dias 17 e 19 de abril de 2013 e que devolveram, de forma espontânea, as diárias recebidas indevidamente, referentes ao período não frequentado. Sustentam, ainda, que não houve dolo ou má-fé em suas condutas e pleiteiam a exclusão das penalidades aplicadas na sentença, as quais consideram desproporcionais, sobretudo no que tange à perda de função pública, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público.

Contrarrazões Ministeriais devidamente apresentadas às fls. 792/798, pugnando pela manutenção integral da sentença.

A d. Procuradoria de justiça, no parecer de fls. 818/832, opinou pelo improvimento dos recursos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e passo a apreciar as teses defensivas.

Inicialmente, é importante registrar que a sentença objurgada, fundamentou-se em um amplo conjunto probatório, composto por provas documentais, testemunhais e periciais, além de elementos emprestados da Ação Penal nº0012780-77.2013.8.08.0014, na qual os réus, ora apelantes, foram condenados pela prática de peculato, prevista no artigo 312 do Código Penal. O juízo concluiu que os réus, servidores públicos à época, requereram e receberam diárias referentes a cinco dias, de forma antecipada, mas compareceram ao curso em Governador Valadares apenas da tarde do dia 17 de abril à manhã do dia 18 de abril de 2013, retornando ao município de Governador Lindenberg sem frequentar o evento integralmente.

Pois bem.

Os recursos interpostos não merecem provimento, uma vez que a sentença combatida analisou detidamente os fatos e as provas, apresentando fundamentação irrefutável quanto à subsunção das condutas dos apelantes às figuras típicas de improbidade administrativa descritas nos artigos 9º, XII, e 10, XII, da Lei n.º 8.429/1992.

Inicialmente, ressalto que os atos de improbidade administrativa se caracterizam pelo desrespeito ao dever de probidade, lealdade e moralidade que deve reger a atuação dos agentes públicos. No caso dos autos, a conduta praticada pelos apelantes consistiu no enriquecimento ilícito e na causação de dano ao erário, com evidente violação dos princípios da Administração Pública.

Conforme apurado, os recorrentes, vereadores e servidores públicos à época, requereram e receberam antecipadamente diárias para participação no “Simpósio de Estudos da Administração Pública Participativa”, que ocorreria no período de 16 a 20 de abril de 2013. Entretanto, restou amplamente demonstrado, por meio de prova documental (relatórios de quebra de sigilo telefônico, certificados de participação e listas de presença), testemunhal e dos elementos extraídos da ação penal conexa, que os apelantes não permaneceram na cidade de Governador Valadares pelo período declarado. Eles viajaram na tarde do dia 17 de abril de 2013 e retornaram na manhã do dia 18 de abril, tendo assinado listas de presença referentes a todo o evento, com a colaboração da empresa INOVAR, que emitiu certificados com informações falsas.

A materialidade do ato ímprobo e o dolo dos agentes restaram plenamente comprovados. O recebimento antecipado das diárias, seguido da apresentação de boletins justificando a integralidade do curso – quando a permanência foi de apenas um dia –, demonstra que a conduta dos apelantes não pode ser atribuída a erro ou descuido administrativo, mas à deliberada intenção de obter vantagem indevida, em violação à moralidade administrativa. O posterior ressarcimento parcial dos valores – ocorrido meses após o início das investigações pelo Ministério Público – não afasta o caráter doloso da conduta, mas antes reforça a tentativa de encobrir a irregularidade.

Quanto à empresa INOVAR, ficou demonstrado que esta concorreu para a prática dos atos ímprobos ao permitir que os réus assinassem listas de frequência relativas a dias nos quais não estiveram presentes, além de emitir certificados fraudulentos. Tal conduta caracteriza a figura típica prevista no art. 10, XII, da LIA, ao causar dano ao erário e facilitar o enriquecimento ilícito dos agentes públicos.

No que concerne às penalidades impostas, destaco que o artigo 12 da Lei n.º 8.429/1992 atribui ao julgador a possibilidade de dosar as sanções de forma proporcional e razoável, levando em consideração a gravidade do ato, o dano causado e o grau de reprovabilidade da conduta. Nesse sentido, as penas aplicadas, consistindo em ressarcimento ao erário, multa civil, perda de função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público, mostram-se adequadas à gravidade dos fatos.

Os apelantes sustentam a desproporcionalidade da pena de perda de função pública, sob o argumento de que, atualmente, ocupam cargos distintos daqueles que exerciam à época dos fatos.

Contudo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a penalidade de perda de função pública
possui caráter amplo, alcançando qualquer vínculo jurídico com a Administração Pública ao tempo do trânsito em julgado da decisão condenatória.
Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. REDISCUSSÃO DA EXTENSÃO DA SANÇÃO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem negou provimento a Agravo de Instrumento, interposto pela ora agravante. No referido Agravo de Instrumento, a agravante se insurge contra decisão que, em cumprimento à condenação imposta em anterior Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, determinara a expedição de ofício ao Município de Paranapanema, para que aplique a sanção de perda do cargo público por ela ocupado. III. No caso, a agravante, em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa, quando exercia o cargo de Secretária de Educação do Município de Paranapanema, fora condenada, juntamente com os demais réus, por sentença transitada em julgado, entre outras sanções, à pena de "perda da função pública que eventualmente exercerem". IV. Levando em consideração que (a) a sentença condenatória, transitada em julgado, foi expressa ao impor, à agravante e a outros réus, a sanção de "perda da função pública que eventualmente exercerem", e (b) o disposto no art. 20 da Lei 8.429/92, segundo o qual "a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória" , a discussão acerca do alcance da pena da perda da função pública imposta à agravante ? se seria somente o cargo ocupado à época dos fatos ou se abrangeria qualquer função pública eventualmente ocupada ? deveria ter sido feita nos autos da ação em que imposta referida sanção, sob pena de ofensa à coisa julgada. V. Ainda que assim não fosse, o Su perior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que "a sanção de perda da função pública visa a extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível" (STJ, REsp 1.297.021/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.701.967/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2019. VI. Na forma da jurisprudência, "
para efeitos da Lei de Improbidade Administrativa, o conceito de função pública alcança conteúdo abrangente, compreendendo todas as espécies de vínculos jurídicos entre os agentes públicos, no sentido lato, e a Administração, a incluir o servidor que ostenta vínculo estatutário com a Administração Pública, de modo que a pena de perda de função pública prevista na Lei 8.429/1992 não se limita à exoneração de eventual cargo em comissão ou destituição de eventual função comissionada, alcançando o próprio cargo efetivo. (...) 'A sanção relativa à perda de função pública prevista no art. 12 da Lei 8.429/92 tem sentido lato, que abrange também a perda de cargo público, se for o caso, já que é aplicável a 'qualquer agente público
, servidor ou não' (art. 1º), reputando-se como tal '(...) todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior' (art. 2º)' ( REsp 926.772/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 11/05/2009)" (STJ, MS 21.757/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/12/2015). VII. Cumpre registrar que, em julgamento finalizado em 09/09/2020, a Primeira Seção do STJ, por maioria, negou provimento aos EREsp 1.701.967/RS, reafirmando o entendimento ora adotado, no sentido de que a sanção de perda da função pública abrange qualquer atividade que o agente esteja exercendo , ao tempo da condenação irrecorrível (acórdão pendente de publicação). VIII. Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no AgInt no AREsp: 1490482 SP 2019/0112298-3, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/12/2020, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Dessa forma, tal entendimento visa resguardar a moralidade administrativa, impedindo que agentes ímprobos permaneçam em funções públicas, independentemente da natureza do vínculo ou cargo exercido.

No caso da apelante Silmara Lima de Souza, que atualmente exerce o cargo de professora temporária, ressalto que a aplicação da penalidade de perda de função pública não configura violação ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista a gravidade de sua conduta.

Isso porque, a improbidade administrativa praticada pelos agentes não pode ser relativizada em razão de sua condição profissional ou pessoal, sob pena de se subverter os princípios que regem a Administração Pública.

Da mesma forma, a proibição de contratar com o Poder Público e a suspensão dos direitos políticos são sanções essenciais para evitar a reincidência das condutas e assegurar a credibilidade das instituições públicas.

Ademais, o valor do dano ao erário, embora aparentemente modesto, não diminui a gravidade do ato, pois o enriquecimento ilícito e o prejuízo causado transcendem a quantia material, atingindo a moralidade administrativa e a confiança da sociedade na Administração Pública.

Assim, diante do conjunto probatório robusto, da gravidade das condutas praticadas e da adequada aplicação das penalidades, nos termos da Lei 8.429/1992, conclui-se que a sentença recorrida observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos recursos, mas
NEGO-LHES O PROVIMENTO ALMEJADO
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Dair José Bregunce de Oliveira: Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Des. Arthur José Neiva de Almeida:
Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

É como voto.